Tribunal: TJMT
Processo: 1010347-92.2021.8.11.0055
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010347-92.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE TAVARES DA SILVA - CPF: 110.153.394-33 (APELANTE), DOUGLAS FABRICIO DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 032.734.451-22 (APELANTE), MARCIA KAROLINE MAYNKO - CPF: 021.229.031-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WILMAR SOARES FERNANDES - CPF: 071.344.441-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS IZIDRO MARTINS - CPF: 035.221.061-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 667.931.491-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE ANDRE TAVARES DA SILVA E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE DOUGLAS FABRICIO DA SILVA NASCIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR. O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELO DESPROVIMENTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA COAUTORIA DELITIVA – RÉU CONFESSO QUE AFASTA A PARTICIPAÇÃO DO CODENUNCIADO –

RECONHECIMENTO DE PESSOA EFETIVADO SEM A OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– INVIABILIDADE – ACUSADO DEVIDAMENTE RECONHECIDO PELA VÍTIMA – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA COERENTE COM A PROVA TESTEMUNHAL – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A AUTORIA DELITIVA – CONDENAÇÃO MANTIDA –

EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA –

COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – PENA READEQUADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial o reconhecimento formalizado pela vítima, aliado à prova testemunhal colhida em juízo, não deixam dúvidas da autoria delitiva.

O fato de o agente praticar o delito durante o cumprimento de pena anteriormente imposta, demonstra maior censurabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade.

É viável a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, se as múltiplas condenações do réu foram consideradas em seu desfavor na primeira fase da dosimetria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
André Tavares da Silva
e
Douglas Fabricio da Silva Nascimento
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
, nos autos da ação penal n. 1010347-92.2021.8.11.0055, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I).

Nas razões recursais de Id.

149931421, a defesa postula a
absolvição do acusado André por falta de provas, haja vista a nulidade do reconhecimento de pessoa realizado pela vítima, porquanto não observou as regras previstas no art. 226 do CPP, bem como porque a defesa trouxe provas do álibi sustentado pelo réu e sua participação foi excluída pelo interrogatório do corréu confesso, de modo que deve ser prestigiado o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, postulou a exclusão da valoração negativa da culpabilidade para ambos os réus e a compensação entre a reincidência e a confissão espontânea em favor do acusado Douglas.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade do acolhimento do pedido de absolvição, destacando que as provas produzidas durante a instrução processual não deixam dúvidas da autoria delitiva imputada ao acusado André. No que se refere à dosimetria, asseverou que não há equívocos a serem retificados, motivo porque requereu o não provimento do apelo interposto (Id. 149931425).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento

do recurso (Id. 154259662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 22 de julho de 2021, por volta das 9 horas, defronte à residência localizada na rua 19, esquina com a rua 14, na região central da cidade de Tangará da Serra/MT,
em unidade de desígnios e cooperação de condutas, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo,
os acusados
André Tavares da Silva
e
Douglas Fabricio da Silva Nascimento
subtraíram uma motocicleta Honda CG 150 Fan, cor vermelha, placa PSC-6G21, um aparelho celular LG K10, uma aliança de ouro e uma mochila pertencentes a Marcos Izidro Martins.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...) Segundo apurado, os denunciados, em prévio ajuste de vontades, planejaram a prática de um roubo de motocicleta.

Dessa forma, no dia e hora do fato, os indiciados transitavam a pé pelo centro da cidade em posse de uma garrucha artesanal, quando visualizaram a vítima Marcos com sua motocicleta estacionada defronte a uma residência, onde aguardava para entrar e fazer a limpeza de uma piscina, e assim decidiram abordá-lo.

Ato contínuo, os denunciados se aproximaram com a arma de fogo apontada para vítima, instante que anunciaram o roubo e proferiram ameaças, em seguida subtraíram a motocicleta, o aparelho celular, a aliança e a mochila da vítima.

Em seguida, os denunciados fugiram na motocicleta roubada.

Posteriormente, a vítima realizou o reconhecimento dos denunciados, da arma de fogo apreendida em posse do indiciado Douglas e também uma camisa que o indiciado André usava durante o cometimento do roubo. (...)
” (Id. 149931341).

Diante desses fatos, os acusados foram denunciados e, após a instrução processual, condenados como incursos na prática do crime de
roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I)
, razão pela qual lhe foi imposta ao
acusado André
a pena privativa de liberdade de
10 anos e 7 meses de reclusão
, no
regime inicial fechado
,

e o pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário mínimo e; ao acusado Douglas a reprimenda de
11 anos, 9 meses e 2 dias de reclusão
, no
regime inicial fechado
,

e o pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário mínimo

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando que a autoria delitiva imputada ao acusado André não ficou satisfatoriamente demonstrada, sobretudo porque o reconhecimento de pessoa foi realizado sem a observância do
procedimento legal (CPP, art. 226); porque o corréu confesso Douglas isentou a sua participação no crime e a defesa trouxe aos autos elementos que comprovam que André não estava em Tangará da Serra/MT na data dos fatos, motivo pelo qual requereu a sua
absolvição, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

A princípio, importante registrar que, de acordo com o posicionamento sedimentado nos Tribunais Superiores, a inobservância das disposições contidas no art. 226 do CPP é mera irregularidade, uma vez que se trata de uma recomendação legal e não uma exigência.

Aliás, o tema foi pacificado neste Tribunal, conforme disposto no Enunciado n. 29: “
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
”.

Entretanto, no julgamento do
HC
n. 598.886/SC, realizado em 27.10.2020, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento até então vigente, segundo o qual eventual descumprimento dos requisitos formais previstos na legislação processual penal não ensejaria nulidade da prova.

No referido precedente, foram apresentadas as seguintes conclusões:

“
1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime;

1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo;

1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;

1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo
”.

Nessa toada, embora não se desconheça a existência de certa controvérsia doutrinária e jurisprudencial sobre a validade do reconhecimento realizado sem a estrita observância do procedimento legal, com sinalização de mudança de posicionamento do Superior Tribunal de Justiça para uma corrente mais garantista, entendo que, no caso
sub judice
, é viável e recomendável conferir validade ao ato.

Isso porque, da detida análise dos autos, verifico que a vítima Marcos Izidro Martins descreveu à autoridade policial que foi abordado por dois assaltantes, “
sendo um magro, alto, de cor morena e que estava em posse de uma mochila e o outro baixo, gordinho e um pouco mais escuro e que estava em posse de um capacete e informa eu ambos tinham tatuagens nos braços
”.

Diante dessas descrições repassadas pela vítima, a autoridade policial realizou o procedimento de reconhecimento, no qual foram perfilados quatro homens, dentre eles os réus, oportunidade em que a vítima reconheceu Douglas e André como os autores do crime, respeitando-se, portanto, o procedimento previsto no art. 226 do CPP.

Nesse ponto, importante ressaltar que a legislação processual determina que os suspeitos a serem reconhecidos serão colocados ao lado de pessoas que com eles apresentem semelhanças, se possível, inexistindo, portanto, mácula no procedimento se os demais indivíduos perfilados não forem “parecidos” com a pessoa submetida ao reconhecimento, o que, diga-se, nem sequer ficou demonstrado durante a fase probatória.

Logo, não visualizo máculas no procedimento de reconhecimento de pessoa realizado durante a fase inquisitiva, não podendo, portanto, ser desprezado ou inutilizado, mas, ao contrário, merece ser confrontado e analisado em concatenação às demais provas produzidas.

Com efeito, interrogado na fase policial, o
acusado Douglas
confessou a autoria delitiva, no entanto, asseverou que o roubo foi praticado na companhia de “Floripes”, e que o corréu André não possui qualquer envolvimento no ilícito:

“
(...) QUE sobre o roubo ocorrido no dia 22/07/2021, por volta das 09:00, afirma que avistou uma pessoa parada mexendo no celular; QUE neste momento o interrogado e FLORIPES realizaram a abordagem de MARCOS IZIDRO MARTINS, onde o interrogado apontou a arma para o mesmo, pedindo a chave da moto, celular e uma mochila; QUE a moto estava com uma carretinha, a qual foi removida pela própria vítima, após o interrogado lhe obrigar; QUE após roubar essa motocicleta, o interrogado e FLORIPES foram para fora da cidade, em um matagal, sentido Campo Novo do Parecis, onde ficaram escondidos até de noite; QUE na noite daquele dia, utilizaram a motocicleta para uma tentativa de homicídio; QUE afirma que adquiriu a arma em Tangará da Serra, pela quantia de R$ 900,00, mas que não sabe informar de quem teria comprado (...)
” (Id. 149931326, pp. 31-32).

Em juízo, o
acusado Douglas
manteve a versão dos fatos, admitindo a prática delitiva na companhia de “Floripes”, pessoa que descreveu como magra e alta, revelando que teria falecido durante uma ação criminosa. Asseverou que André não possui qualquer envolvimento no ilícito, mas que foi imputada a sua participação simplesmente porque estavam presos na mesma cela na delegacia e porque ambos são integrantes da facção criminosa “PCC” (relatório de mídia de Id. 149931381).

O
apelante André
afirmou, tanto na fase inquisitiva como em juízo, que não possui qualquer participação no ilícito descrito na denúncia. Ressaltou que na data do crime estava em Cuiabá/MT e que chegou em Tangará da Serra/MT somente dois dias após o roubo (24.7.2021). Disse que não conhecia o acusado Douglas, mas que havia falado com ele anteriormente por telefone, pois são da mesma facção criminosa. Ressaltou que as camisetas que estavam na sua mochila eram novas e tinham etiquetas, concluindo que seria incoerente a vítima tê-las reconhecido. Disse ainda que foi preso na cidade de Tangará da Serra/MT, no dia 3.8.2021, pela suposta prática do crime de receptação e que foi absolvido dessa imputação. Revelou que estava preso na mesma cela que o acusado Douglas e que os policiais lhe imputaram a prática do roubo somente para lhe prejudicar (relatório de mídia de Id. 149931381).

A vítima
Marcos Izidro Martins
relatou em juízo que trabalhava com limpeza e manutenção de piscinas e estava parado em frente à residência de um cliente, quando foi abordado por dois rapazes que anunciaram o assalto e levaram a sua motocicleta, uma aliança, seu celular e uma mochila. Disse que o mais alto estava com uma garrucha e ordenou que desengatasse a carretinha que estava acoplada à motocicleta.

Revelou que recuperou a motocicleta com avarias, porque no mesmo dia os assaltantes bateram o veículo e, por estar danificada, abandonaram a motocicleta.

Descreveu os assaltantes da seguinte forma: um deles era alto e magro e o outro baixo, forte/gordinho e de pele escura. Disse que ambos possuíam tatuagens nos braços e que o mais baixo estava com uma camiseta preta. Revelou que reconheceu os acusados na fase inquisitiva e também a camiseta que o mais baixo usava. Disse que a sua mochila foi encontrada em poder do apelante Douglas, mas que não recuperou a aliança ou o celular (relatório de mídia de Id. 149931381).

Na fase inquisitiva a testemunha ocular
Márcia Lopes de Barros
compareceu na delegacia e descreveu os suspeitos como “dois indivíduos, sendo um magro, moreninho (nem branco e nem escuro) e o outro baixo, mas fortinho”. Desse modo, foram lhe apresentadas fotografias dos réus e do suspeito Floripes Soares Couto, pessoa a quem o acusado Douglas atribuiu a coautoria delitiva, momento em que ela reconheceu apenas o acusado Douglas, destacando que ele seria o assaltante alto e magro (Id. 149931326, p. 55).

Em juízo, a testemunha narrou que estava limpando a área da sua residência e viu o momento em que dois rapazes passaram a pé e depois retornaram. Que viu que os rapazes abordaram a vítima Marcos, mas que não percebeu que se tratava de um assalto. Disse que, assim que os assaltantes fugiram, a vítima pediu auxílio dizendo que haviam roubado a sua motocicleta. Asseverou que um dos assaltantes era magro e alto e o outro baixo e “um pouquinho forte”. Afirmou que o magro/alto estava com uma camiseta branca com azul e o baixo/fortinho com uma camiseta preta (relatório de mídia de Id. 149931381).

A testemunha
Wilmar Soares Fernandes
relatou em juízo que, na noite do dia 22.7.2021, data do crime, transitava com sua camionete pela avenida Nilo Torres, próximo ao shopping, e, ao parar para dar preferência, percebeu que uma motocicleta com dois indivíduos bateu em seu veículo. Disse que um deles levantou e tentou alinhar a motocicleta e o outro caiu embaixo da camionete. Pegou o celular para ligar para o SAMU, momento em que, ao perceber que a motocicleta não tinha condições de circular, um deles disse para o comparsa: “sujou, sujou”, e ambos fugiram, um deles mancando (relatório de mídia de Id. 149931381).

Por fim, embora tenha afirmado na fase judicial que não se lembrava do porte físico dos suspeitos, na fase inquisitiva a testemunha afirmou que “um deles era magro, alto e outro aparentava ser mais baixo e fortinho” (Id. 149931326, p. 58).

A informante
Maria Jéssica Gomes da Silva Tavares Silva
, esposa do acusado André, afirmou em juízo que ele estava em Cuiabá/MT na data dos fatos descritos na denúncia e que se deslocou para Tangará da Serra/MT somente no dia 24.7.2021, conforme demonstrado pelo bilhete da passagem rodoviária por ela requerido à empresa de transporte e juntado nos autos no Id. 149931367.

Nesse contexto, após exame acurado das provas colhidas na instrução processual, concluo que,
não obstante o acusado Douglas tenha confessado a prática delitiva e imputado a coautoria a terceira pessoa, isentando o coacusado André, os demais elementos probatórios levantados demonstram a participação do apelante.

Destarte, o acusado Douglas descreveu o comparsa Floripes como uma pessoa alta e magra, descrição que vai de encontro às demais repassadas tanto pela vítima como pelas testemunhas Márcia e Vilmar.

Além disso, a vítima Marcos foi categórica ao reconhecer o acusado André como um dos autores do crime, descrevendo suas caraterísticas físicas e, inclusive, as suas tatuagens e a camiseta preta encontrada em poder do apelante.

Neste ponto, importante mencionar que,
segundo a jurisprudência pacífica dos tribunais pátrios, a palavra da vítima se reveste de especial valor em crimes dessa natureza, perpetrados na clandestinidade, mostrando-se apta a sustentar o decreto condenatório.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS [ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, DELAÇÃO DO CORRÉU, RECONHECIMENTO PESSOAL NAS DUAS FASES PROCESSUAIS E LOCALIZAÇÃO DA RES FURTIVAE NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – REANÁLISE DA DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA EQUIVOCADAMENTE [“CULPABILIDADE”] – UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL INFRINGIDO – QUANTUM FINAL DA PENA CORPÓREA E DE MULTA REDIMENSIONADOS – EXTENSÃO DE EFEITOS AOS CORRÉUS REALIZADO DE OFÍCIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do roubo está demonstrada na farta prova produzida nos autos.
Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados às escondidas, nos quais nem sempre há testemunhas presenciais além da vítima, a palavra desta é de fundamental importância como prova, principalmente quando corroborada pelo reconhecimento pessoal e demais elementos colhidos na instrução processual
(...)
” (TJMT – Apelação N.U 0004212-18.2020.8.11.0055, Primeira Câmara Criminal, Rel Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 10.7.2022)
” – destaquei.

Além disso, impera frisar que, embora o acusado André afirme que as camisetas que estavam em seu poder eram novas e com etiquetas, com exceção da que usava no momento da prisão, a imagem de Id. 149931326, denota que a vestimenta reconhecida pela vítima era usada, já que estava desbotada e manchada, enfraquecendo, pois, a tese defensiva.

Ademais, a existência de um bilhete de passagem rodoviária em nome do réu, referente a viagem ocorrida dois dias após os fatos não se mostra suficiente para afastar a sua participação no ilícito, sobretudo quando confrontada com as demais provas produzidas nos autos, até porque houve tempo suficiente para ele sair e retornar à cidade de Tangará da Serra/MT.

Em suma, o réu foi categoricamente reconhecido pela vítima Marcos, bem como foi preso em flagrante em posse da camiseta usada no crime. Além disso, duas testemunhas apontam que o comparsa do réu confesso Douglas era baixo e forte/gordinho, descrição que se amolda perfeitamente ao acusado André e não a Floripes, pessoa apontada pela defesa como coautor e que, convenientemente, está morta.

Dessa forma, imperioso reconhecer que as provas levantadas nos autos, especialmente
as declarações da vítima e a prova testemunhal colhida em juízo, aliadas às incongruências dos relatos dos réus,
evidenciam a autoria delitiva imputada ao apelante André, de modo que a condenação deve ser mantida.

Em seguida, a defesa requereu a
exclusão da valoração negativa da culpabilidade
, tanto para o apelante André como para Douglas, sustentando que o fato de o réu “cometer crime durante período de cumprimento de pena já será objeto de punição no âmbito da execução penal”, e, portanto, não pode ser utilizado para demonstrar maior censurabilidade da ação delitiva.

Contudo, a despeito dos argumentos trazidos pela defesa dos apelantes, “
o ordenamento jurídico convalida a atuação do magistrado a quo, por se tratar de contexto fático que demonstra a indisciplina do réu às obrigações impostas para o seu regresso ao convívio social [seja durante o cumprimento de pena em regime brando ou derivadas de benefícios processual que lhe foi concedido] e, por corolário, impõe a maior censurabilidade estatal
” (TJMT – Apelação n. 1005223-07.2020.8.11.0042, Relator Desembargador Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJe 16.9.2022).

Nesse sentido, caminha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se dessume do julgado a seguir colacionado:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA (460Kg DE MACONHA). ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. QUANTUM DE INCREMENTO. DISCRICIONARIEDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 3. É certo que no caso de fundamentação baseada na quantidade e/ou natureza dos entorpecentes, aplica-se o art. 42 da Lei n. 11.343/06, cuja norma prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59 do Código Penal - CP, cabendo ao magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. Na hipótese, não vislumbro o apontado constrangimento ilegal, tampouco desproporcionalidade no aumento da pena-base em 3 anos e 3 meses acima do mínimo legal, uma vez que as instâncias ordinárias pautaram-se na previsão do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, notadamente, ponderaram a quantidade absolutamente exorbitante do material entorpecente apreendido, 460kg de maconha, bem como na
valoração negativa da culpabilidade do agente, a qual extrapolou os limites da normalidade, tendo o ora paciente cometido o crime enquanto cumpria pena por outro delito (roubo), sendo que no momento do crime estava, inclusive, utilizando tornozeleira eletrônica.
Assim sendo, considerando o mínimo e máximo da pena do delito de tráfico ilícito de drogas, de 5 a 15 anos de reclusão, mostra-se razoável a referida majoração. 4. Habeas corpus não conhecido
” (STJ –
HC
n. 486.095/MS, Quinta Turma, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 29.4.2019) – negritei.

Assim, devidamente fundamentada, mantenho a valoração negativa da culpabilidade, já que demonstrada a maior reprovabilidade da conduta perpetrada pelos acusados.

A defesa requereu ainda a
compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência
em favor do acusado Douglas, pois, conquanto seja multireincidente, “
a Douta Magistrada preferiu utilizar a maior parte das condenações definitivas para exasperar a pena base (já que escolheu APENAS UMA, para utilizar como agravante da reincidência na 2ª fase dosimétrica da pena)
”.

De fato, da atenta leitura da sentença, verifico que a magistrada singular reconheceu três condenações para valorar negativamente a vetorial dos antecedentes e uma condenação para aplicar a agravante da reincidência (Id. 149931404, pp. 11). Assim sendo, considerando os princípios da individuação da pena e da proporcionalidade, entendo que deve ser efetivada a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Nesse sentido:

“
(...) apesar da existência de três títulos condenatórios transitados em julgado quando da prática delitiva, dois foram utilizados para majorar a pena a título de maus antecedentes, sendo que apenas uma condenação foi sopesada na segunda fase da dosimetria, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. (...)
” (STJ, HC 573.675/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9.6.2020).

Diante de tais considerações, passo à readequação da pena imposta ao acusado Douglas

Fabricio da Silva Nascimento.

Na primeira fase da dosimetria, mantida a valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes e das circunstâncias do crime, mantenho a pena-base em
6 anos, 4 meses e 6 dias de reclusão
.

Na segunda etapa, promovo a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, encontrando a pena provisória de
6 anos, 4 meses e 6 dias de reclusão
.

Na terceira e última fase, considerando que o delito foi praticado mediante o emprego de arma de fogo, aumento a pena em 2/3, alcançando a sanção de
10 anos e 7 meses de reclusão
, que torno definitiva por ausência de outros critérios a incidir.

No que refere ao regime prisional,
mantenho o regime fechado
, haja vista o
quantum
de pena aplicado, a reincidência do acusado Douglas e a valoração desfavorável da culpabilidade, dos antecedentes e das circunstâncias do crime, com fulcro no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade, não obstante a retificação da sanção corporal, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, mantenho a pena de multa em
12 dias-multa
, no valor unitário mínimo, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
, para compensar integralmente a confissão espontânea e a reincidência, readequando a pena final imposta ao acusado
Douglas Fabricio da Silva Nascimento
para
10 anos e 7 meses de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e o pagamento de
12 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023